Tribunal: TJBA
Processo: 8002279-14.2025.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002279-14.2025.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PETROLIFE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO Advogado(s): MARIANA FERNANDES SILVA APELADO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA EXTINTIVA. ART. 485, VI, DO CPC. NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. AUSÊNCIA A ESCRITURA PÚBLICA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 9° E 10, DO CPC. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002279-14.2025.8.05.0038, em que figuram como partes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas.